Tribunal: TJDFT
Processo: 0719979-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. FUNDAMENTOS SIMILARES. ART. 503 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DE POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO CREDOR DECRETADA POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA E ASSECURATÓRIA. GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA ALTERAÇÃO DO POLO PROCESSUAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL DEVIDA. ACÓRDAO DO TJDFT QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em coisa julgada quando os pedidos objetos da discussão sejam notavelmente distintos, merecendo análise particular e casuística, o que não se confunde a similitude dos fundamentos lançados na decisão, uma vez que, à exegese do artigo 503 do Código de Processo Civil, os motivos determinantes da decisão não fazem coisa julgada. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O decreto de indisponibilidade se consubstancia em uma medida acautelatória e assecuratória que visa garantir as devidas responsabilidades pecuniárias decorrentes do ato praticado pelo agente, no caso, atos de improbidade administrativa, assegurando a satisfação do ressarcimento integral ao erário em caso de eventual condenação. Logo, não se mostra crível que a empresa exequente/agravante, suposta credora, nestes autos, ceda tal crédito quando existe uma demanda judicial, contra si, de devolução, ao Estado, de valores decorrentes de atos de improbidade administrativa.
3. A decisão que defere efeito suspensivo se consubstancia em uma decisão liminar de cunho precário e temporário, cuja eficácia perdura desde a decisão recorrida e se esgota com a prolação do mérito do recurso então interposto, que confirma ou revoga o que foi decidido inicialmente em cognição sumária. Ausente qualquer decisão posterior que suspenda sua eficácia, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em sede de agravo de instrumento, necessariamente, deve sobressair até que haja o julgamento definitivo com trânsito em julgado dos recursos endereçados aos tribunais superiores.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.